Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751707-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYMSANDRESON DE MORAIS PRUDENCIO, RAYMSANDRESON PRUDENCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DADIVA BUSINESS SCHOOL LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Uma vez mais oportunizo, aos recorrentes, comprovarem o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo de cinco dias. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator